Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711734-92.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA DE LOURDES GUEDES PEREIRA, VALMIR GONCALVES DE LIMA, JOSE EDUARDO BORGES FREIRE, HELIERMES PEREIRA DA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2024 18:53:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora